Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 035799-88.2017.8.11.0041
RECORRENTE: DAYANE DA CRUZ E SILVA
RECORRIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DAYANE DA CRUZ E SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 46727473):
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – PRAZO CERTO PARA FINANCIAR A MAIOR PARTE DO VALOR CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES NEGADO – RECURSO DA PROMITENTE ADQUIRENTE DESPROVIDO – RECONVENÇÃO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DO DESCONTO E DOS CONSECTÁRIOS DA MORA - RECURSO DA ALIENANTE PROVIDO.
1 - É inquestionável a legalidade do abono de pontualidade, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato.
2 – Na espécie, segundo o Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada, por liberalidade da Construtora, a promitente adquirente faria jus ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento.
3 – No caso, a adquirente tinha até 30/07/2017 para providenciar o financiamento do saldo atualizado previsto na Parte B. Todavia, obteve a aprovação do crédito somente em 1.o/09/2017, o que significa a perda do abono de pontualidade.
4 - Para que a adquirente tenha direito à imissão na posse do imóvel, deverá pagar o saldo descrito na Parte B, com os acréscimos da sua inadimplência, que são: juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INCC e multa de 2%, sem prejuízo do percentual do abono pela pontualidade.
5 – Segundo o STJ, embora ambos os institutos da multa moratória (limite de 2%) e do abono de pontualidade configurem espécies de sanção, tratam-se de hipóteses de incidência distintas: o abono configura sanção positiva, com a finalidade precípua de premiação pelo adimplemento, enquanto que a multa moratória (2%) representa sanção negativa, com a finalidade de punição pelo inadimplemento, não havendo vedação legal na sua cumulação.
6 – Acolhe-se a reconvenção para condenar a contratante ao pagamento da Parte B, no montante de R$ 280.443,16 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INCC a partir do vencimento, ocorrido em 30/07/2017, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, da multa de 2% e do valor do abono pela pontualidade, correspondente a 27,38% do valor do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
(N.U 1035799-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47537458 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 52596468.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, todos do CPC uma vez que não teriam sido analisados todos os argumentos trazidos pela parte recorrente em especial as provas apresentadas no feito, além de divergência jurisprudencial.
A recorrente requer o cumprimento de normas contratuais, com base nos artigos 39, 47 e 51 e do Código de Defesa do Consumidor.
Formula pedidos de indenização por danos morais, fixação de quantum indenizatório, com base nos artigos 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo (Id. 55318450).
Contrarrazões sob Id. 57989008
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou todos os argumentos trazidos pela parte recorrente em especial as provas apresentadas no feito
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, sendo inclusive novamente abordada a argumentação da parte recorrente quando do julgamento dos embargos de declaração, como se observa da transcrição abaixo (Id. 49846953 ),
(...)
Foi explicado que, conforme o item 06 do aludido Termo de Campanha Adimplência Premiada, caso a promitente compradora obtivesse êxito em financiar somente 70% do valor da Parte B no prazo do contrato dentro do prazo, faria jus ao desconto de 27,38% do valor do imóvel, desde que formalizasse o Termo de Confissão de Dívida no correspondente ao saldo residual atualizado, a ser quitado em até 48 (quarenta e oito) parcelas, respeitando-se o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) por parcela.
A decisão embargada é clara ao dispor que, por livre convenção das partes e visando assegurar a diligência da promitente compradora na realização da prestação devida no tempo ajustado, foi convencionada a “adimplência premiada”, também conhecida na doutrina como desconto ou abono de pontualidade, como estímulo ao cumprimento.
Segundo o STJ, é lícito o abono de pontualidade como espécie de sanção premial, incentivando o comportamento diligente do devedor, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato, notadamente no Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada (Id. 10858117).
No caso, foi dito que, por liberalidade da Construtora Embargada, a Embargante faria jus ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento.
(...)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 39, 47 e 51 e do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em que a parte recorrente formula pedidos de condenação a indenização por danos morais, a fixação de quantum indenizatório, bem como aplicação de regas contratuais, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida mas repetiu apenas pedidos formulados no decorrer da demanda, sem relacionar com a decisão recorrida.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 035799-88.2017.8.11.0041
RECORRENTE: DAYANE DA CRUZ E SILVA
RECORRIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DAYANE DA CRUZ E SILVA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 46727473):
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – PRAZO CERTO PARA FINANCIAR A MAIOR PARTE DO VALOR CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES NEGADO – RECURSO DA PROMITENTE ADQUIRENTE DESPROVIDO – RECONVENÇÃO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DO DESCONTO E DOS CONSECTÁRIOS DA MORA - RECURSO DA ALIENANTE PROVIDO.
1 - É inquestionável a legalidade do abono de pontualidade, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato.
2 – Na espécie, segundo o Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada, por liberalidade da Construtora, a promitente adquirente faria jus ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento.
3 – No caso, a adquirente tinha até 30/07/2017 para providenciar o financiamento do saldo atualizado previsto na Parte B. Todavia, obteve a aprovação do crédito somente em 1.o/09/2017, o que significa a perda do abono de pontualidade.
4 - Para que a adquirente tenha direito à imissão na posse do imóvel, deverá pagar o saldo descrito na Parte B, com os acréscimos da sua inadimplência, que são: juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INCC e multa de 2%, sem prejuízo do percentual do abono pela pontualidade.
5 – Segundo o STJ, embora ambos os institutos da multa moratória (limite de 2%) e do abono de pontualidade configurem espécies de sanção, tratam-se de hipóteses de incidência distintas: o abono configura sanção positiva, com a finalidade precípua de premiação pelo adimplemento, enquanto que a multa moratória (2%) representa sanção negativa, com a finalidade de punição pelo inadimplemento, não havendo vedação legal na sua cumulação.
6 – Acolhe-se a reconvenção para condenar a contratante ao pagamento da Parte B, no montante de R$ 280.443,16 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INCC a partir do vencimento, ocorrido em 30/07/2017, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, da multa de 2% e do valor do abono pela pontualidade, correspondente a 27,38% do valor do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
(N.U 1035799-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47537458 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 52596468.
Alega que a decisão seria teratológica, em razão das provas apresentadas aos autos, que não teriam sido consideradas de forma adequada em primeiro e segundo grau.
A recorrente requer o cumprimento de normas contratuais, com base nos artigos 39, 47 e 51 e do Código de Defesa do Consumidor.
Formula pedidos de indenização por danos morais, fixação de quantum indenizatório, com base nos artigos 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo (Id. 55318450).
Contrarrazões sob Id. 57989008
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“EMENTA: Ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados. Deficiência de fundamentação (Súmula 284). Regimental não provido.
(AI 306606 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 17/04/2001, DJ 08-06-2001 PP-00011 EMENT VOL-02034-06 PP-01351)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos da Constituição Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF, quanto à alegação de que a decisão seria teratológica, em razão das provas apresentadas aos autos, que não teriam sido consideradas de forma adequada em primeiro e segundo grau.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação violação aos artigos 39, 47 e 51 e do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV